Tribunal: STF
Processo: Rcl 18601
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    O Banco Volkswagen S.A. afirma haver a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0043191-30.2010.8.21.0020, usurpado a competência do Supremo ao impedir o processamento de agravo protocolado em face da negativa de seguimento a extraordinário.
    Esclarece que, no curso de ação de revisão de contrato e consignação em pagamento formalizada contra si por Vera Regina de Christo Rosa, veio a interpor extraordinário, no qual arguida transgressão ao artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Realça a inadmissão considerada a falta de prequestionamento e a ligação da controvérsia ao decidido no recurso extraordinário com agravo nº 675.505. Protocolado agravo direcionado a este Tribunal, foi convertido em interno e desprovido.
    Destaca o disposto no artigo 544, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, a prever a remessa do agravo ao Supremo. Articula com a inobservância dos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do pronunciamento. Pretende, no mérito, a cassação do ato.
    2. Não se argui erronia quanto à sistemática da repercussão geral. O reclamante limita-se a afirmar cumprir a este Tribunal o exame de agravo interposto em virtude da inadmissão do extraordinário. A teor do artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, cabia ao Juízo de origem negar seguimento ao recurso se versada discussão em relação à qual tivesse o Supremo assentado não configurada a repercussão maior.
    O Pleno, ao julgar o recurso extraordinário com agravo nº 675.505 – Tema nº 614 –, assentou a falta de repercussão geral relativamente a controvérsias envolvendo cobrança de tarifas e taxas estipuladas em contratos bancários. A par disso, a suscitada contrariedade ao princípio do devido processo legal pressupõe exame de matéria legal. O Supremo declarou, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371 – Tema nº 660 –, inexistir repercussão maior nessa situação. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator